Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito por entender que a ré não é parte legítima para responder acerca de vícios decorrentes do cumprimento do contrato de transporte aéreo. Alega que adquiriu no site da ré um itinerário de viagem internacional executado por duas companhias aéreas, o que poderia ser entendido como pacote de viagem, na medida em que sequer conhece os valores destinados a cada trecho executado por empresas aéreas diferentes, o que impossibilitaria o pedido de reembolso diretamente das empresas aéreas. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento do direito vindicado na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30165411 e 30165413). Contrarrazões apresentadas (ID 30165419).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, ressalto que além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a 1a Turma Recursal tem o entendimento que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Segue o entendimento. (Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, convém mencionar que acerca da matéria foi indeferido pela Desembargadora, presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência-TUJ, o pedido de instauração de pedido de uniformização em relação à divergência que existe entre as turmas recursais (2019002003111-5) acerca do tema. Dessa forma, SV VIAGENS LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Por conseguinte, para que não haja supressão de instância, retornem-se os autos à origem para que seja analisada a responsabilidade da ré acerca dos fatos narrados na inicial.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para enfrentamento do mérito. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.